Tribunal: TJDFT
Processo: 0744758-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. VALOR DO ALUGUEL. DIVERGÊNCIA. LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DUODÉCUPLO DA DIFERENÇA ENTRE ALUGUEL PAGO E VALOR ARBITRADO.
1. A ação renovatória constitui instrumento processual posto à disposição do locatário de imóvel utilizado para fim não residencial, como forma de proteger o fundo de comércio.
2. Dispõe o artigo 72, II, e 2o, da Lei de Locações, que cabe ao locador, ao contestar a ação renovatória por suposta inobservância, pelo locatário, do valor locativo real do imóvel na época da renovação, apresentar, em contraproposta, as condições de locação que repute compatíveis com o valor locativo real e atual do imóvel.
3. Não havendo provas capazes de afastar a veracidade da conclusão lançada no laudo pericial, este deve ser considerado na sentença.
4. Em caso divergência entre as partes quanto ao valor do aluguel em ação renovatória de locação, deve ser prestigiado o valor encontrado pelo perito judicial, principalmente quando a perícia se encontra consistente e bem fundamentada.
5. Se locador e locatário não ajustaram amigavelmente o valor do aluguel, considera-se que ambas as partes deram causa à demanda judicial, não se aplicando, portanto, o princípio da causalidade.
6. A maior ou menor proximidade do valor fixado no julgamento com aquele apontado por alguma das partes litigantes não afasta sucumbência recíproca, uma vez que nenhum dos pedidos foi acolhido em totalidade.
7. Em se tratando de ação renovatória de locação, os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, correspondente a 12 vezes a diferença entre o aluguel pago e o aluguel arbitrado
8. Recuso conhecido e parcialmente provido.